Tribunal: CARF
Processo: 11610.008916/2009-92
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARLOS EDUARDO AVILA CABRAL
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-08-25

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11610.008916/2009-92
ACÓRDÃO
2002-009.515 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
31 de julho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
FAUSTO VALENTIM BRAIDATTO
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2005
PRELIMINAR. NULIDADE. CERCEAMENTO DIREITO DE DEFESA.
Tendo os sujeito passivo sido devidamente notificado de todas as etapas
do PAF, com total acesso aos dados do feito, sem qualquer prejuízo ao seu
direito de defesa, ausente qualquer nulidade.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. INFORMAÇÕES DA DIRF EMITIDA PELA
FONTE PAGADORA.
Serão computados no cálculo de imposto os rendimentos
comprovadamente omitidos pelo contribuinte declarados em DIRF pela
fonte pagadora.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer do
Recurso Voluntário, rejeitar a preliminar e, no mérito, negar-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
CARLOS EDUARDO ÁVILA CABRAL – Relator

Assinado Digitalmente
MARCELO DE SOUSA SÁTELES – Presidente
Fl. 271
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.515 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11610.008916/2009-92
2
Participaram do presente julgamento os conselheiros Andre Barros de Moura,
Carlos Eduardo Avila Cabral, Carlos Marne Dias Alves (substituto[a] integral), Marcelo Freitas de
Souza Costa, Marcelo Valverde Ferreira da Silva (substituto[a] integral), Marcelo de Sousa Sateles
(Presidente).

RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
Em nome do contribuinte acima identificado foi lavrada, em 17/08/2009, a
Notificação de Lançamento de fls. 09 a 14, relativo ao Imposto sobre a Renda de
Pessoa Física-IRPF, exercício 2006, ano-calendário 2005, que resultou em imposto,
no valor de R$ 16.946,55, multa de ofício, no valor de R$ 12.709,91, e juros de
mora, no valor de R$ 6.636,26 (calculados até 08/2009).
Motivou o lançamento de ofício:
1) A omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica decorrentes de ação
trabalhista, no valor de R$ 26.968,93, com IRRF, no valor de R$ 5.285,70, tendo
em vista que:
Foi tributado a este titulo o valor de R$ 26.968,93, resultante de R$ 218.130,10
menos 191.161,17 - este igual a soma de R$ 121.424,02 + R$ 29.789,55 + R$
39.947,60. Salienta-se outrossim que os R$ 26.968,93 foram adicionados a R$
121.424,02 que por se tratarem de rendimentos de ações judiciais poderiam ser
adicionados a quaisquer das outras duas parcelas de mesma natureza sem que
houvesse alteração do resultado.
2) A omissão de rendimentos recebidos da Secretaria Municipal de Finanças-SP,
CNPJ 46.392.130/0003-80, no valor de R$ 53.875,63, tendo em vista que:
Conforme argüições e demonstrativos apresentados foi tributado a este título o
valor de R$ 53.875,63 recebidos da Secretaria de Finanças (CNPJ no
46.392.130/0003 -80),pois R$ 6.779,26 estão inclusos no valor das ações judiciais
de R$ 218.130,10.
A ciência da Notificação de Lançamento se deu em 21/08/2009 (fls. 17 e 18) e o
interessado apresentou impugnação de fls. 02 a 08, em 17/09/2009,
argumentando que:
1) Com relação à omissão de rendimentos, no valor de R$ 53.875,63, que não
recebeu nenhum valor diretamente da Prefeitura Municipal, alegando, em
síntese, que:
A Prefeitura Municipal efetua o depósito dos honorários periciais nas ações em
que é autora, antes do inicio dos trabalhos do perito, tratando-se de deposito
judicial sob a guarda do Juízo competente, e, após os trabalhos periciais serem
Fl. 272
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.515 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11610.008916/2009-92
3
entregues, é que são liberados pelo Juízo os pagamentos ao perito através de
mandado judicial.
(...)
Todos os valores recebidos através dos mandados judiciais, incluindo os valores
informados pela Secretaria Municipal de Finanças - SP (Municipalidade de São
Paulo) foram devidamente lançados na declaração de ajuste anual de cada
exercício.
2) No tocante à omissão de rendimentos, no valor de R$ 26.968,93, com IRRF, no
valor de R$ 5.285,70, que não foi recebido nenhum valor de ação trabalhista,
solicitando informações complementares.
Em 14/04/2014, o despacho desta 6a Turma da DRJ (fls. 22 e 23), propôs o retorno
dos autos à repartição de origem para que o contribuinte fosse esclarecido das
razões do lançamento, intimando, se fosse o caso, as fontes pagadoras a prestar
esclarecimentos e outros procedimentos necessários, a critério da autoridade
lançadora, anexando aos autos a documentação pertinente. Por fim, deveria ser
dada ciência ao contribuinte do resultado na diligência.
Assim, foi anexado aos autos o dossiê de fiscalização e, ainda, informação
prestada pela autoridade lançadora esclarecendo as motivações do lançamento.
Em 20/05/2015, o despacho desta 6a Turma da DRJ (fl. 191), propôs o retorno dos
autos à repartição de origem para que fosse dada ciência ao contribuinte, tanto
da documentação, quanto da informação prestada pela fiscalização, ambos
anexados aos autos.
Tendo tomado ciência, o contribuinte não se manifestou.
A DRJ, ao apreciar a impugnação ofertada pelo sujeito passivo, decidiu por julgar
improcedente e manter integralmente o crédito tributário. Eis a decisão:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2006
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. INFORMAÇÕES DA DIRF EMITIDA PELA FONTE
PAGADORA.
Serão computados no cálculo de imposto os rendimentos comprovadamente
omitidos pelo contribuinte declarados em DIRF pela fonte pagadora.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS.
São tributáveis a correção monetária e os juros recebidos devido ao pagamento
postergado dos rendimentos.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Fl. 273
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.515 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11610.008916/2009-92
4
Cientificado da decisão de primeira instância em 13/10/2016, o sujeito passivo
interpôs, em 14/11/2016, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a) erro da fonte pagadora ao informar os rendimentos do(a) recorrente, que não
pode ser penalizado(a) por esse fato - inexistência de omissão
d) o(a) recorrente não recebeu os rendimentos considerados omitidos pela
fiscalização, sendo o lançamento improcedente
e) nulidade da decisão por cerceamento de defesa
É o relatório.

VOTO
Conselheiro(a) Carlos Eduardo Avila Cabral - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
O litígio recai sobre omissão de rendimentos recebidos de ação trabalhista e
omissão de rendimentos do trabalho com e/ou sem vínculo empregatício.
PRELIMINAR – NULIDADE DECISÃO POR CERCEAMENTO DE DEFESA.
Sustenta o recorrente que teria havido cerceamento do direito de defesa sob o
fundamento de que tanto o sujeito passivo, quanto seus patronos não teriam vista dos auto.
Analisando os autos, verifica-se que não assiste razão ao recorrente.
Todos os atos praticados no decorrer do PAF foram devidamente comunicados ao
sujeito passivo, o que lhe garante acesso a tudo o que foi produzido.
Tanto isso é verdade, que seja na impugnação, seja no recurso voluntário
apresentado, verifica-se que o sujeito passivo, na construção de seus argumentos contra a
notificação de lançamento, tinha pleno conhecimento das infrações cometidas e em que fora
baseada a apuração.
Não há constatação de nenhum prejuízo para a defesa.
Assim, resta demonstrado que o direito a ampla defesa foi devidamente garantido,
o que nos remete à rejeição da preliminar.
MÉRITO
Verificado que os argumentos apresentados no recurso voluntário são, em essência,
iguais aos argumentos aduzidos na impugnação, bem como que a decisão recorrida não merece
Fl. 274
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.515 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11610.008916/2009-92
5
reparo, com fundamento no art. 114, § 12, inciso I do RICARF, declaro minha concordância com os
fundamentos da decisão recorrida, especialmente os pontos que a seguir destaco.
A impugnação é tempestiva e reúne os demais requisitos de admissibilidade,
portanto dela toma-se conhecimento.
No tocante à omissão de rendimentos recebidos da Secretaria Municipal de
Finanças-SP, CNPJ 46.392.130/0003-80, no valor de R$ 53.875,63, a fiscalização
esclarece que:
Pela documentação apresentada e os valores tributados, eu percebi que houve
omissão no valor de R$ 53.875,63 pois (R$ 60.000,00 – R$ 6.779,26 ). Pela
documentação anexa ao e-processo (dossiê) não há como saber porque eu
considerei R$ 6.779,26 inclusos nos R$ 191.961,17 (vide tabela abaixo) ou no
importe tributado pelo contribuinte de R$ 191.161,17. À luz da documentação
presente neste e-processo, foi um equívoco considerar R$ 6.779,26 no total dos
rendimentos recebidos através de mandados judiciais, dados os valores mensais
constantes na coluna “Principal” das tabelas de fls. 27/34. Na realidade a omissão
relativa a esta fonte seria R$ 60.652,89. Bem, no caso, o contribuinte até se
beneficiou com esta omissão menor. Se existia a DIRF apresentada por esta
Secretaria e não havia comprovação de que este valor estivesse no rol dos
rendimentos recebidos por mandados judiciais, portanto havia omissão destes
rendimentos, ou seja, não havia prova documental que relacionasse este valor
informado em DIRF pela Secretaria Municipal de Finanças e os recebimentos por
mandados judiciais como alega agora o interessado na peça impugnatória.
A fiscalização faz referência à tabela de fls. 27 a 34 apresentada pelo contribuinte,
cuja síntese consta da informação fiscal à fl. 187, e que traz discriminado os
valores pagos, a ele, relativos aos mandados judiciais, esclarecendo que o valor
citado não foi declarado pelo contribuinte, embora conste em Dirf apresentada
pela citada fonte pagadora, tendo daí decorrido o lançamento da omissão de
rendimentos.
Cumpre, também, esclarecer que a DIRF é uma declaração regulamentar que
permite à Administração Tributária, a partir das informações prestadas pelas
pessoas jurídicas pagadoras de rendimentos tributáveis às pessoas físicas, aferir a
exatidão das declarações de ajuste por estas apresentadas.
Essas informações são prestadas pelas fontes pagadoras, que, em princípio, são
neutras quanto à relação tributária que se estabelece entre as pessoas físicas e o
Fisco Federal, além de se submeterem às penas da lei no que se refere à sua
veracidade, bem como se responsabilizam pelo recolhimento do imposto
declarado como retido.
Por essas razões a DIRF é um documento idôneo para o fim de comprovação dos
valores dos rendimentos tributáveis e do Imposto Retido na Fonte, havendo, pois,
uma presunção de veracidade dos valores nela contidos.
Fl. 275
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.515 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11610.008916/2009-92
6
Evidentemente a presunção ora enfocada é relativa, podendo o contribuinte
provar o contrário. Para tanto, deve juntar elementos que respaldem seus
argumentos conforme preconiza o art. 36 da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de
1999, in verbis:
Art. 36. Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado, sem prejuízo do
dever atribuído ao órgão competente para a instrução e do disposto no art. 37
desta Lei.
Assim, uma vez detectada a omissão de rendimentos, decorrente de informações
prestadas pelas fontes pagadoras através das DIRF, pode-se afirmar que foi
invertido o ônus da prova de ocorrência do fato imponível, cabendo ao sujeito
passivo comprovar, com a apresentação de provas firmes, a ocorrência de erro na
informação prestada pela fonte pagadora.
Na distribuição do ônus probatório, deve-se observar que, da mesma forma que o
Decreto no 70.235/72 estabelece, em seu artigo 9o, a obrigatoriedade de a
autoridade fiscal traduzir por provas os fundamentos do lançamento, também
atribui ao contribuinte, no inciso III do artigo 16, o ônus de comprovar as
alegações que oponha ao ato administrativo.
Na ausência de PROVA documental hábil e idônea em contrário, devem ser
considerados como corretos os valores relativos aos rendimentos tributáveis
recebidos de pessoas jurídicas e ao imposto de renda retido na fonte constantes
da Declaração de Imposto de Renda na Fonte (DIRF), apresentada à Secretaria da
Receita Federal pela fonte pagadora do contribuinte. As Declarações do Imposto
de Renda Retido na Fonte (DIRF) possuem força probatória suficiente para efetuar
o lançamento da omissão dos rendimentos tributáveis recebidos pelo
contribuinte.
Não tendo o contribuinte feito prova em contrário das informações constantes
em DIRF entregue pela Secretaria Municipal de Finanças-SP, deve ser mantido o
lançamento.
Com relação à omissão de rendimentos, no valor de R$ 26.968,93, com IRRF, no
valor de R$ 5.285,70, a fiscalização esclarece que:
Com relação à omissão do valor de R$ 26.968,93, eu me equivoquei com a
denominação dos rendimentos, tendo confundido mandados judiciais com
rendimentos recebidos por ação trabalhista. Ver-se-á que se tratam de correção
monetária e juros sobre os rendimentos em atraso dos mandados judiciais.
(...)
Se se verificar a fl. 27, há uma informação nos seguintes termos: “juros e CM
indevidamente lançados em rend/os isentos e NT”. Por certo, de alguma forma o
contribuinte já admitia que os juros e correção monetária, imputados sobre os
recebimentos recebidos em atraso por prestação de serviços como perito eram
tributáveis, o que corrobora a tributação destes acréscimos..
Fl. 276
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.515 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11610.008916/2009-92
7
Assim, tendo sido esclarecida a motivação da omissão em foco, esta deverá ser
mantida.
CONCLUSÃO.
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário, rejeitar a preliminar
e, no mérito, nego-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
CARLOS EDUARDO ÁVILA CABRAL

Fl. 277
DF CARF MF
Original